Tribunal: TJPA
Processo: 0015993-76.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015993-76.2016.8.14.0028

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: TEOTONIO FERREIRA DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Sendo a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento, já que a soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente, não permite que decisões arbitrárias, totalmente divorciadas do conjunto probatório contido nos autos sejam tomadas.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém, que desclassificou a conduta inicialmente atribuída ao denunciado (art. 121, § 2º, II e IV, do CPB), para aquela descrita no art.
121, §3º, na forma do art. 23, parágrafo único c/c. art. 25, todos do Código Penal
, condenando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção.

Narra a denúncia de ID 15104255,
de forma sintética, que

no dia 27/08/2016, o apelado TEOTONIO FERREIRA DE SÁ ceifou a vida da vítima “ZÉ DAS VASSOURAS”, com um golpe de picareta na região cervical, sendo então denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Após recebimento da denúncia e instrução inicial, o acusado foi pronunciado em 16/10/2017, conforme decisão de ID 15104267.

Irresignado com a decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo sido este julgado por esta Corte de Justiça na data de 19 de novembro de 2019 (ID 15104279), a qual deu improvimento ao pleito recursal.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, tendo o Conselho de Sentença desclassificado a conduta inicialmente atribuída ao réu para aquela descrita no art.
121, §3º, na forma do art. 23, parágrafo único c/c. art. 25, todos do Código Penal, na data de 24/04/2023 (ID 15104439).

Em razões recursais, ID 15104469
, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão que desclassificou a conduta delitiva atribuída na denúncia, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. Necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

O recorrido, em seu depoimento em sede policial, ID 15104290, pág. 07, afirmou que
estaria ingerindo bebida alcóolica com a vítima e em dado momento o denunciado falou que já ia embora pra sua casa, tendo a vítima pedido pra dormir na casa do réu; que já no imóvel começaram uma discussão, tendo o ofendido desferido um tapa no rosto do indiciado, momento em que este ficou irritado, pegou uma picareta de sua propriedade e desferiu um golpe com esse objeto no pescoço da vítima, furando por baixo do queixo da vítima; que então o réu fugiu do local do crime para se esconder, não olhando para trás para saber se a vítima havia falecido na quele momento ou somente depois.

Já em seu depoimento perante o juízo singular, na audiência de instrução procedida antes da decisão de pronúncia
,
mídia de ID 15104294 e ss.
, o denunciado afirmou que ocorreu uma discussão entre ele e a vítima dentro da casa do réu; que o ofendido, no meio da discussão, empurrou o denunciado e desferiu um tapa em seu rosto; que o apelado pegou uma picareta e jogou esse objeto em direção à vítima no momento em que acredita que esta havia se abaixado para pegar uma régua de madeira; que a picareta e um objeto bastante pesado e que a régua de madeira não era tão pesada como a picareta; que o denunciado desferiu um golpe com a picareta no ofendido, esclarecendo que estava segurando a picareta quando desferiu o golpe, que não jogou na vítima a picareta; que não olhou para ver onde havia pegado o golpe na vítima; que quando desferiu o golpe a vítima estava mais ou menos em pé, pois estaria se abaixando para pegar a régua; que não viu a vítima sangrar, mas escutou a vítima somente gemer.

O réu não compareceu na Sessão do Júri Popular para prestar seu depoimento
.

As testemunhas, CARLOS PEREIRA DA SILVA e LAELTON DUTRA, Policiais Militares, disseram que
foram acionados em virtude da existência de um corpo em uma residência do local; que ao chegarem lá encontraram o corpo da vítima dentro de uma rede; que na residência havia muito sangue, bem como uma picareta suja de sangue; que o recorrido confessou a autoria do crime em questão.

Pelos depoimentos acostados ao processo, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, onde inicialmente o réu declara junto à Autoridade Policial que desferiu um golpe com uma picareta na vítima pelo simples motivo desta ter lhe dado um tapa no rosto, mas, perante o juízo singular, já mudou sua versão alegando que após levar um tapa da vítima e percebendo que o ofendido havia se abaixando para pegar uma régua de madeira, então desferiu um golpe com a picareta na vítima sem olhar, mas sabendo que pegou próximo de sua cabeça, deixando esta no chão gemendo, no entanto, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligência na casa do réu, a vítima foi encontrada morta em uma rede, com a picareta no chão ensanguentada, não tendo sido demonstrada qualquer legítima defesa nos autos, já que inicialmente utilizar-se de um golpe de picareta para repelir um tapa no rosto se mostra completamente desproporcional a ponto de valer a vida da vítima, além do que, na segunda versão apresentada pelo réu ao juízo singular, a vítima estaria se abaixando para pegar uma régua de madeira, ou seja, estaria com seu corpo baixado, sem chance de defesa contra um objeto tão pesado e mortal como uma picareta, o que nos faz perceber que a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri é contrária as provas dos autos, devendo ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração, desta vez, todo o arcabouço probatório exposto no processo.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas no processo, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 11/06/2024